Tribunal: TCU
Processo: 018.188/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Consulta acerca da aplicabilidade da Instrução Normativa TCU 81/2018, que dispõe sobre a fiscalização dos processos de desestatização, à criação de novas agências franqueadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Ministro de Estado das Comunicações e pelo Advogado-Geral da União Substituto acerca da aplicabilidade da Instrução Normativa-TCU 81/2018 à criação de novas agências franqueadas dos Correios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados no art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2. responder aos consulentes que, à luz da legislação de regência, em particular a Lei 6.538/1978, a Lei 11.668/2008 e o Decreto 6.639/2008, a Instrução Normativa-TCU 81/2018 não se aplica aos modelos de franquia postal e demais parcerias operacionais adotadas atualmente pelos Correios, como Correios Modular e Ponto de Coleta, haja vista não apresentarem os elementos caracterizadores dos institutos de concessão ou permissão de serviço público e de outorga de atividade econômica; 9.3. autorizar o arquivamento deste processo.